Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0708114-21.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OCTAVIO AUGUSTO RIBEIRO PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora